Tribunal: STF
Processo: Rcl 46283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. POSTERIOR HABILITAÇÃO DA DEFESA NO INQUÉRITO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Devanir Ferreira de Castro Junior contra ato do Delegado da Polícia Federal de Cuiabá/MT e do juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso no qual se alega afronta à Súmula Vinculante n. 14.
    2. O reclamante alega que as autoridades reclamadas estariam negando o acesso da defesa aos autos do Inquérito Policial n. 2020.0108837 – PJE n. 1017671-20.2020.4.01.3600, cujo objeto é a operação denominada “Quarta Parcela”. Nela teriam sido efetuadas buscas e apreensões e quebra de sigilo de dados de vários investigados, entre eles o reclamante.
    Afirma que “fora deflagrada pela Reclamada a operação “Quarta Parcela” no dia 04/03/2021 com efetuação de buscas e apreensões e quebra de sigilo de dados no âmbito do Inquérito Policial nº 2020.0108837 – PJE nº 1017671-20.2020.4.01.3600, tendo como um dos alvos o Reclamante. No dia subsequente, 05/03/2021 às 10h48min, o Reclamante através de seu patrono que a esta subscreve, protocolou petição requerendo acesso aos autos do inquérito policial já mencionado para extração, inclusive, de cópia integral, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, conforme comprovante de protocolo e petição anexos. Eis que no dia 09/03/2021, o Reclamante ainda não obtendo acesso aos autos de investigação, entrou em contato na Delegacia da Polícia Federal requerendo a sua habilitação e consequente acesso aos autos, todavia, fora informada pela Delegada Luciana ora Reclamada, que quem concede o acesso é a Justiça Federal, ou seja, neste caso, a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 
    Assim, como em razão da pandemia provocada pela Covid-19, o contato com a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso se dá mediante atendimento do balcão virtual, telefone ou e-mail, o Reclamante enviou e-mail no mesmo dia solicitando o acesso aos autos. Para sua surpresa, a Diretora da Secretaria respondeu que estava aguardando a manifestação da Autoridade Policial se manifestar sobre o pedido de acesso do Reclamante, um completo absurdo! Já em 11/03/2021, o Reclamante enviou novo e-mail, solicitando novamente o acesso aos autos de investigação, tendo sido respondido novamente pela Diretora da Secretaria que não houve a manifestação da Autoridade Policial. 
    Diante disso, a completa violação à Súmula Vinculante nº 14 e, o impedimento implícito – enrolação – para concessão do acesso dos autos de investigação ao Reclamante é que se apresenta a presente reclamação constitucional”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer a sua concessão para determinar às Reclamadas que concedam o acesso aos autos do inquérito policial nº 2020.0108837 – PJE nº 1017671- 20.2020.4.01.3600 quanto aos elementos de provas já documentados e findados, habilitando-o no sistema PJE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, ouvidas as Reclamadas e o d. representante do Ministério Público, que seja julgada procedente a presente reclamação para tornar definitiva a concessão da liminar determinando às Reclamadas que concedam o acesso aos autos do inquérito policial nº 2020.0108837 – PJE nº 1017671-20.2020.4.01.3600 quanto aos elementos de provas já documentados e findados, habilitando-o no sistema PJE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.
    3. Em 22.3.2021, foram prestadas informações noticiando a concordância da autoridade policial com a habilitação da defesa nos autos do inquérito objeto da presente reclamação.
    Com as informações, a defesa foi instada a se manifestar se ainda havia interesse no julgamento da presente reclamação.
    4. Em 29.3.2021, a defesa apresentou manifestação (Petição n. 34.519/2021), confirmando que “houve a habilitação desta Defesa no inquérito policial nº 2020.0108837 – PJE nº 1017671- 20.2020.4.01.3600, cujo objeto é a operação ´Quarta Parcela´”.
    Asseverou, entretanto, que “nos autos do inquérito policial no PJE não há a integralidade das investigações” (doc. 18). 
    A defesa afirma que, “no dia da deflagração da operação, em 4.3.2021, além das buscas e apreensões, os alvos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para prestar seus interrogatórios. Este Reclamante foi o único que ainda não prestou seu interrogatório, pois, conforme petição em que requereu o acesso ao IP [protocolado sob ID 467038378 em 05/03/2021 às 10h48min], “após o acesso, comparecerá espontaneamente para prestar os esclarecimentos necessários”. 
    Os demais alvos, quais sejam o Sr. Paulo Danilo Nascimento dos Santos e Manoel Carlos Costa dos Santos, prestaram seus interrogatórios no dia da deflagração da operação. De mais a mais, não bastando a afirmação de que não se consta nos autos do IP no PJE a íntegra das investigações já conclusas, a comprovação se dá ainda por não constar nos autos do IP qualquer menção nas investigações do nome do Reclamante. 
    Note-se que a instauração do IP se deu, inicialmente, em face dos investigados Paulo Danilo Nascimento dos Santos e Manoel Carlos Costa dos Santos e, reafirmo, não consta qualquer menção ao nome do Reclamante nas investigações. Aliás, o nome do Reclamante aparece, nos autos do IP no PJE, somente no cadastramento do sistema como parte investigada e nas petições feitas por esta Defesa. 
    Contudo, agindo em boa-fé, é verificado por este Reclamante nos autos do processo incidental nº 1001663-31.2021.4.01.3600 em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que deferiu a medida de busca e apreensão domiciliar e extração de dados de aparelhos eletrônicos, que ele é investigado e alvo dessas medidas. E na representação da Autoridade Policial consta informações referentes ao Reclamante que não constam nos autos do IP no PJE. 
    Portanto é notório que não fora concedido o acesso amplo aos elementos de diligências já conclusos pela Autoridade Policial, razão pela qual continua violando a Súmula Vinculante nº 14“.
    Ao final, “requer o prosseguimento no julgamento desta reclamação, inclusive, para julgar o pedido liminar pugnado na exordial. Ademais, diante da juntada de documentos – representação da Autoridade Policial e outros – de procedimento sigiloso [Processo Incidental nº 1001663-31.2021.4.01.3600 referente às medidas de busca e apreensão e extração de dados de aparelhos eletrônicos], requer a decretação de sigilo nos autos desta reclamação”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O reconhecimento de ter sido a defesa habilitada nos autos investigativos e a ela garantido o acesso aos documentos juntados na investigação evidencia ausência dos pressupostos cautelares para o deferimento da medida liminar, que, na espécie, foi requerida “para determinar às Reclamadas que concedam o acesso aos autos do inquérito policial nº 2020.0108837 – PJE nº 1017671- 20.2020.4.01.3600 quanto aos elementos de provas já documentados e findados, habilitando-o no sistema PJE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.
    Tanto pareceria suficiente para comprovar ter sido a pretensão exposta pelo reclamante atendida, pois o seu pleito era expresso e limitado ao processo referente à operação “Quarta Parcela“ (inquérito policial nº 2020.0108837 – PJE nº 1017671- 20.2020.4.01.3600). 
    6. Alega, agora, o reclamante o que parece ser inovação e extensão do objeto posto na peça inicial da presente reclamação ao afirmar existência de documentos ainda não juntados ao processo, suscitada na Petição n. 34.519/2021.
    Pelo que se depreende da manifestação do reclamante, a defesa sustenta que, mesmo deferida a habilitação nos autos do Inquérito policial n. 2020.0108837 – PJE n. 1017671- 20.2020.4.01.3600, haveria documentos e procedimentos aos quais o investigado não teria tido acesso por não terem sido juntados naquele processo. 
    Menciona, então, outro procedimento investigativo (Processo Incidental n. 1001663-31.2021.4.01.3600), no qual teriam sido deferidas medidas investigativas contra o reclamante.
    Parece se ter, no caso, ampliação do objeto desta reclamação a abranger um segundo processo investigativo (Processo n. 1001663-31.2021.4.01.3600), além da afirmada persistência da negativa de acesso a elementos supostamente não colacionados no primeiro inquérito (Processo n. 1017671- 20.2020.4.01.3600), impondo a complementação da instrução do pedido com esclarecimentos adicionais das autoridades coatoras sobre o alegado na Petição n. 34.519/2021.
    7. O deferimento de medida liminar para o acesso imediato a documentos não encartados aos autos não conta, no caso, com os elementos necessários para perfeito esclarecimento do quadro apresentado. Menos ainda se tem comprovação de plausibilidade do direito alegado e urgência da medida pleiteada.
    8. Indefiro, portanto, a medida liminar requerida.
    9. Pelo exposto, oficie-se ao Delegado da Polícia Federal de Cuiabá/MT e ao juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso para, com urgência, prestarem informações adicionais sobre o alegado na Petição n. 34.519/2021, esclarecendo especificamente: a) se o reclamante dispõe de acesso aos elementos já documentados no Inquérito Policial n. 2020.0108837 – PJE n. 1017671-20.2020.4.01.3600, esclarecendo, ainda, em caso negativo, a razão da recusa; b) se há documentos não juntados ao citado inquérito e as eventuais razões pelas quais não teriam sido juntados; c) se o reclamante dispõe de acesso aos elementos já documentados no Processo Incidental n. 1001663-31.2021.4.01.3600, esclarecendo, em caso negativo, a razão da recusa. 
    Remetam-se, com o ofício, cópias da petição desta reclamação, da Petição n. 34.519/2021 (docs. 18-21) e do presente despacho.
    10. Prestadas as informações, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    11. Defiro o pedido de segredo de justiça ao presente processo, considerando os documentos juntados, provenientes de investigações sigilosas.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora